Tribunal: TJMT
Processo: 1012419-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012419-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), BRUNO HIGOR DA SILVA - CPF: 028.322.931-40 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ROSSATO CARVALHO - CPF: 067.192.291-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 395.779.098-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS LARA DA SILVA - CPF: 020.960.081-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JESUS DE SIQUEIRA - CPF: 861.669.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA –
IRRESIGNAÇÃO – PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – ABSOLUTA FALTA DE PROVA DE QUE TENHA ADQUIRIDO A
RES MOBILIS
– TESE INCOMPATÍVEL COM O MANDAMUS – PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME DE ROUBO – DENÚNCIA RECEBIDA – ALEGAÇÃO
– FALTA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR (ART. 312 DO CPP) – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 6 TCCR/TJMT – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – PREDICADOS POR SI SÓ INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO – DESCABIMENTO – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Inviável a tese de desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação, tendo em vista o estreito rito do
Habeas Corpus
. Ademais, a denúncia já foi oferecida e recebida pela autoridade judicial.

Não se constata coação ilegal na decisão em que se converte a prisão em flagrante em custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, se é medida que se mostra adequada e necessária, estando satisfatoriamente fundamentada nos fortes indícios de autoria e prova da existência do delito de Roubo majorado pelo concurso de pessoas, com restrição de liberdade da vítima e uso de arma de fogo. Além disso, no caso, há risco concreto de reiteração delitiva, a exemplo das ações penais a que o paciente responde, envolvendo crimes de receptação, o que revela a periculosidade do paciente em meio social.

Inteligência do Enunciado no. 6 TCCR/TJMT, in verbis: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Bruno Higor da Silva
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT (id. 132966174).

Extraiu-se que o paciente foi preso preventivamente, pela prática, em tese, do delito de roubo majorado (pelo concurso de pessoas) e associação criminosa.

Aduziu que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, valendo-se de termos genéricos e hipotéticos, que não justificam a segregação cautelar, especialmente por que o paciente é portador de todos os requisitos para responder ao processo em liberdade.

Noutro ponto, alegou que
“...
existe a possibilidade de o Paciente ter participado na modalidade de comprador dos itens subtraídos, tendo praticado o delito de receptação e não de roubo, fato este que possui verossimilhança com seu antecedente criminal que é justo por receptação”
(
sic
).

Assim, que não estão presente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como o
decisum
que decretou e manteve a prisão preventiva do beneficiário não está fundamentada de forma idônea.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando o restabelecimento do
ius ambulandi
do beneficiário, aplicando ou não, medidas cautelares diversas a prisão (id. 132966174). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida pelo Relator em Substituição Desembargador Luiz Ferreira da Silva (id. 133581156).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 133852679.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pela denegação da ordem (id. 136714159), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva. Art. 157, §2o, II e V, §2o-A, I, c/c art. 29 e art. 61, II, h, todos do CP.
1.
Inicialmente, a defesa traz aos autos a discussão acerca da desclassificação da conduta de roubo majorado para receptação, indicando a desproporcionalidade da segregação preventiva.
NÃO ACOLHIMENTO
. Impossibilidade de aprofundamento do conjunto fático-probatório na via estreita do writ, sob pena de invasão do próprio mérito da ação penal originária.
2.
Na sequência, a defesa argumenta a ausência dos pressupostos da prisão preventiva insertos no art. 312 do CPP. Alegada a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).
NÃO ACOLHIMENTO
. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Periculosidade do suplicante. Contumácia delitiva. Inobstante o comparecimento da defesa técnica nos autos originários, o mandado de prisão do paciente permanece em aberto desde o dia 06/05/2022, o que denota a evidente pretensão de se esquivar da responsabilização pelos fatos criminosos supostamente perpetrados e reforça a necessidade da segregação preventiva também para assegurar a aplicação da lei penal. Insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Bruno Higor da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT (id. 132966174).

Emerge dos autos que
o paciente teve decretada a sua prisão preventiva, em 06 de maio de 2022, pelo cometimento, em tese, do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, praticado em face de pessoa maior de 60 (sessenta) anos (artigo 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I, c/c artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea h, todos do Código Penal).

O paciente argumenta que vem sendo submetido a constrangimento ilegal ao ser mantido segregado cautelarmente sem que se façam presentes os pressupostos da prisão preventiva insertos no artigo 312 e ss. do Código de Processo Penal, bem como que a prisão preventiva se mostra desnecessária e desproporcional, uma vez que o paciente conta com predicados pessoais favoráveis, sendo-lhe suficiente a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal).

Ainda, alegou que a sua conduta se amolda ao crime de receptação, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, uma vez que figurou como comprador dos itens subtraídos das vítimas, o que coaduna inclusive com o histórico delitivo do custodiado, que possui antecedente criminal pelo cometimento do delito de receptação.

Pois bem.

Quanto
a alegada desclassificação da conduta de roubo majorado para o delito de receptação, não obstante a intenção defensiva de descaracterizar a conduta criminosa, sabe-se que tal análise se mostra descabida através do presente
writ
, ante o necessário aprofundamento e valoração do acervo fático probatório dos autos originários, o que é vedado na via estreita do
habeas corpus
.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – TESE INCOMPOSSÍVEL COM O ESTREITO RITO DO HABEAS – PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – PRETENSA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO LASTREADA NO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO – REITERAÇÃO DELITIVA – PROPALADA A SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP E A APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INSUBSISTÊNCIA – PRISÃO EFETIVADA COM FULCRO NO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Inviável a tese de desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação, tendo em vista o estreito rito do Habeas Corpus.

A presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos (novos) indícios da autoria, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública [art. 312, CPP], justificam a manutenção da custódia cautelar.

Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão [art. 319, CPP], bem como a incidência do princípio da homogeneidade, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local [art. 312, CPP].”
(N.U 1001167-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018).

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - FORTES INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO - ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – FALTA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – INADMISSÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA – WRIT CONHECIDO EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

Se são convincentes os indícios que apontam a participação do paciente no crime de roubo, não há falar em desclassificação para o delito de receptação.

De modo igual, o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.”
(N.U 0064240-30.2014.8.11.0000, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 08/08/2014).

Ainda,
a análise da desclassificação da conduta nesta estreita e sumaríssima via do
habeas corpus
, além de temerária, resultaria na invasão do mérito da própria ação penal originária, razão pela qual o pleito defensivo não merece o acolhimento deste C. Câmara Criminal.

Por outro lado, nas informações a autoridade apontada como coatora esclareceu que o Ministério Público ofereceu denúncia, em 02 de junho de 2022, imputando ao paciente e corréu Rafael Rossato de Carvalho, como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade da vítima), e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea h (contra maior de 60 anos), todos do Código Penal, nos autos no 1001889- 91.2022.8.11.0051, bem como que foi recebida em 03 de junho de 2022.

No tocante as alegações de que não se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, eis que decorrente de fundamentação genérica e abstrata e de inexistirem elementos concretos indicativos de que a concessão da liberdade colocará em risco a incolumidade social local, observa-se que a segregação cautelar foi a garantia da ordem pública, sendo que a autoridade apontada como coatora consignou que:

“... No que tange à primeira condição, prevista na parte final do artigo 312 do CPP, qual seja, a plausibilidade de adequar-se o fato à norma de segregação cautelar, ressalto que a materialidade do delito investigado encontra fundamento no Relatório Policial ID no 84118124, do qual é possível verificar o conteúdo extraído do aparelho celular do Representado Rafael Rossato, tal como fotografias de um dos veículos subtraídos, bem como printscreens de conversas com os demais representados.

Ao que consta, em cognição sumária e provisória, indícios da autoria encontram-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai das declarações tomadas na esfera investigativa e das imagens das câmeras de monitoramento.

Segundo a inicial da presente representação, ressai a possível prática dos delitos de roubos majorados, mediante o uso de arma de fogo, em que os representados adentraram as residências das vítimas e subtraíram os veículos NISSAN FRONTIER, cor branca, placa RAK-1219, HILLUX, Placa QCG-6721 e HILLUX, cor prata, placa QBJ 8852, além dos cartões bancários da vítima José Pereira e, aproximadamente, 20 (vinte) aparelhos celulares da vítima Carlos da Silva Rodrigues
.

Narra ainda
, que os parte dos suspeitos permanece na residência da vítima, coagindo-a para fornecer senhas bancárias e transações por meio de PIX, enquanto outros suspeitos conduzem o veículo roubado para a cidade de Cuiabá/MT
.

Na hipótese, resta demonstrada, a materialidade dos crimes de roubo majorado e receptação, os indícios mínimos da autoria, diante das conversas extraídas do aparelho celular do Representado Rafael Rossato (Relatório Policial ID no 84118124), os quais se mostram suficientes nesta fase investigativa.

Entretanto, fazendo uma leitura atenta ao relatório dos investigadores policiais e as telas de celulares extraídas do indiciado Rafael Rossato, no tocante aos indiciados JULIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS e MARCOS JESUS DE SIQUEIRA entendo que os indícios suficientes de autoria estão relacionados a possível crime de receptação de parte de objetos de crimes, devendo a autoridade policial trazer mais elementos para possível reanalise da decretação preventiva de ambos.

Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva. Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia.

Impende ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. E indícios suficientes encontram-se presentes em virtude dos elementos de cognição reunidos no procedimento investigativo policial.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso vertente,
reputo que a liberdade dos representados representa risco à ordem pública, uma vez que não é fato isolado na vida dos agentes
, pois, além do crime em análise, RAFAEL ROSSATO DE CARVALHO, BRUNO HIGOR DA SILVA e LUCAS LARA DA SILVA
possuem Ações Penais em andamento
, quais sejam:

1. RAFAEL: Ação penal no 1000374-75.2022.8.11.0024, 2a Vara Criminal de Chapada dos Guimarães/MT; Crime: art. 157, §2, I e V, §2o-A, I, do CP;

2. BRUNO: Ação penal no 00022484-41.2016.8.11.0042, 6a Vara Criminal de Cuiabá/MT; Crime: art. 180, caput, art. 304 e art. 311, em concurso material, todos do CP
;

3. LUCAS: Ação penal no 00028332-43.2015.8.11.0042, 8a Vara Criminal de Cuiabá/MT; Crime: art. 180, caput, do CP;

Com efeito,
tal circunstância indica a necessidade da manutenção da segregação cautelar da Requerente como forma de garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delituosa
. Sobre o tema, destaca o Enunciado 06 da TCR do TJMT:

“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”.

Com efeito, o periculum libertatis é evidente, sendo que a prisão preventiva dos representados mostra-se necessária como garantia da ordem pública,
já que demostrada a reiteração do cometimento de delitos, de modo que, demonstra-se que em liberdade, poderão encontrar estímulos para voltar a delinquir
.

Por guardar similitude com o caso versado, colaciona-se a seguinte ementa:

...

Tais constatações, por si só, bastam para justificar a prisão preventiva dos representados com base na garantia da ordem pública.

Ao referir-se a legislação processual penal em assegurar a ordem pública, nada mais quer dizer impedir que criminosos pratiquem novos delitos e acautelar o meio social face à gravidade do crime e de sua repercussão na sociedade, a qual encontra-se seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos.

Quanto à necessidade da custódia para garantir a ordem pública, o saudoso Júlio Fabbrini Mirabete nos ensinou:

...

Desse modo, havendo provas concretas da possibilidade de os representados voltarem a delinquir, se faz necessário manter suas prisões para resguardo da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração criminosa.

Corroboro, ainda, às razões já lançadas, a transcrição do seguinte julgado, senão vejamos:

...

Ante o exposto, acolho parcialmente a representação formulada pela autoridade policial e DECRETO a prisão preventiva de RAFAEL ROSSATO DE CARVALHO, BRUNO HIGOR DA SILVA e LUCAS LARA DA SILVA, devidamente qualificados e, fazendo-o com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, já que necessária para a garantia da ordem pública...”
(id. 132966181, p. 172/175).

Ainda, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva odo paciente o a autoridade apontada como coatora consignou que:

“... A prisão preventiva foi decretada no dia 06.05.2022, em razão de representação formulada pela Autoridade Policial.

Em análise detida aos autos, se observa da decisão que decretou a prisão preventiva, a necessidade de manutenção da segregação cautelar do indiciado é necessária à garantia da ordem pública e da aplicação da lei, no entanto sua Defesa não trouxe aos autos qualquer circunstância capaz de afastá-la, permanecendo, assim, incólumes os fundamentos que a embasaram.

Sabe-se que a legitimação da prisão cautelar, ou sua manutenção, depende, cumulativamente, da existência do crime e de indícios da autoria, além da presença de qualquer das situações descritas no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal), afigurando-se indispensável estar fundada em razões idôneas a justificar a adoção dessa medida excepcional de segregação da liberdade, cuja necessidade deve ser verificada no plano concreto, aliadas às condições de admissibilidade previstas no art. 313 do aludido códex.

A propósito, verifica-se que o Acusado foi Denunciado nos autos da Ação Penal no 1001829- 91.2022.8.11.0051, pelo delito descrito no artigo 157, § 2o, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade da vítima), e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea h (contra maior de 60 anos), todos do Código Penal.

Dessa forma, extrai-se que a pena imposta ao crime descrito nos autos retro, ultrapassam a quatro anos, o que autoriza a decretação da medida.

No presente caso, presentes os indícios suficientes de materialidade e autoria do crime noticiado,
a segregação cautelar do acusado foi decretada visando garantir a ordem pública, mormente evitar a reiteração criminosa, uma vez que não é fato isolado na vida do representado, pois, além do suposto envolvimento pelo crime de roubo, possui a seguinte Ação Penal em andamento
:

1. Ação penal no 00022484-41.2016.8.11.0042, 6a Vara Criminal de Cuiabá/MT; Crime: art. 180, caput, art. 304 e art. 311, em concurso material, todos do CP
;

Conclui-se, portanto
, que ainda permanece a necessidade da manutenção da segregação cautelar do Requerente como forma de garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delituosa
. Sobre o tema, destaca o Enunciado 06 da TCR do TJMT:

“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”.

Desta forma, reitero inteiramente os fundamentos já lançados nos autos, na decisão anterior que decretou a restrição corpórea do Requerente, eis que devidamente preenchidos os requisitos processuais penais, descritos nos art. 312 e 313, do CPP, conforme acima mencionado.

Outrossim, em relação a argumentação da Defesa em relação ao filho do Requerido, não restou demonstrada inequivocamente que a sua subsistência depende apenas dele, cuja idade da criança não comprova, por si só, ser suficiente para o seu deferimento.

Ademais, persistindo os requisitos da prisão preventiva, tais como acima justificado, se mostra despiciendo o fato de o Requerente possuir condições pessoais favoráveis ou residência fixa...”
(id. 132966181, p. 337/339).

Nesse contexto, em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto impedir que o agente, solto, continue a delinquir, ante a
reiteração criminosa
.

Aliás, acerca da matéria, preconiza o Enunciado Orientativo n. 6 deste E. TJMT, que
“
o risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da
existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Avançando na análise, acerca da reiteração delitiva, o STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:
“
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia)”
(HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).(Negritou-se)

E ainda o aresto de minha relatoria:

“Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, evidenciada no modus operandi utilizado, com a apreensão de petrechos indicadores de mercancia ilícita, além da reiteração delitiva do agente, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

A possibilidade concreta de reiteração delitiva pode ser evidenciada através de atos infracionais pretéritos, como no caso dos autos, os quais denotam a contumácia delitiva e, por via de consequência, a periculosidade da paciente.

As anotações de atos infracionais constituem “elemento capaz de demonstrar o risco de reiteração delituosa” (STJ, HC no 597.057/SP).

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.”
(N.U 1019478-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Nesse contexto, peço vênia para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

...

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

...

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas [...]. (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’
(Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Nesses moldes, não há como se reconhecer a prescindibilidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a inidoneidade dos fundamentos utilizados no ato constritivo, pois presentes os requisitos e pressupostos da medida cautelar (art. 312, do CPP).

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Não destoa desse entendimento, o aresto:

“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 3.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência
. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada. ” (N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (Negritou-se)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Bruno Higor da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022